Tribunal: STF
Processo: ARE 1588258
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Cláudio Pereira da Silva, em face do acórdão da 5ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:

“DECISÃO MONOCRÁTICA REFERENDADA. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA VIDA TODA. SENTENÇA JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE REVISÃO DA VIDA TODA. O STF, AO JULGAR O RE 1.276.977 (TEMA 1.102), FIXOU TESE FAVORÁVEL À REVISÃO DA VIDA TODA; CONTUDO, EM 28/07/2023, O MINISTRO RELATOR DETERMINOU A SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS QUE TRATAVAM DA QUESTÃO. EM 05/04/2024, O STF, EM JULGAMENTO DAS ADIN 2.110 E 2.111, SUPEROU A ORIENTAÇÃO ANTERIOR E DECIDIU CONTRARIAMENTE À REVISÃO DA VIDA TODA. A SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PERDUROU ATÉ 10/04/2025, QUANDO A CORTE DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ADIN 2.111. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO INSS PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA DESPROVIDO.” (Recurso Cível nº 5039120-87.2023. 4.02.5101, 5ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, Juiz Iorio D'Alessandri, j. 26/05/2025)

Na minuta, sustenta violação dos arts. 5º, XXXVI, 194, parágrafo único, IV, 201, § 4º, 195, §§ 4º e 5º, da Constituição da República, e aos Temas 334 e 1102 da repercussão geral.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Colhe-se do acórdão recorrido o seguinte trecho:

“Por DECISÃO MONOCRÁTICA (evento 56, DESPADEC1), dei provimento ao recurso interposto pelo INSS: 
1. A sentença julgou procedente o pedido de revisão da vida toda, SEM DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. O INSS recorreu. 
2. O STF, ao julgar o RE 1.276.977 (Tema 1.102), fixou tese favorável à revisão da vida toda; contudo, em 28/07/2023, o Ministro Relator determinou a suspensão de todos os processos que tratavam da questão. Em 05/04/2024, o STF, em julgamento das ADIn 2.110 e 2.111, superou a orientação anterior e decidiu contrariamente à revisão da vida toda. A suspensão dos processos perdurou até 10/04/2025, quando a Corte deu parcial provimento aos segundos embargos de declaração na ADIn 2.111: O Tribunal, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de declaração para, a título de modulação dos efeitos da decisão, determinar: a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nºs 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficam mantidas as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados. 
3. Monocraticamente, DOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO INSS para julgar improcedente o pedido formulado pela parte autora. Sem condenação em custas nem em honorários. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.
1.2. A parte autora interpôs Agravo Interno (evento 63, AGR_INT1), pedindo para: 
• Reformar a decisão monocrática, para que seja determinado que, enquanto não modulados os efeitos do julgado, 5039120-87.2023.4.02.5101 510016260119 .V2 permanecem em vigor o entendimento adotado no julgamento de mérito do Tema 1102 do STF, ao menos até eventual modulação dos efeitos do Recurso Extraordinário n. 1.276.977 e as ADIns 2110 e 2111. 
• Alternativamente, declarar a nulidade da decisão por afronta ao artigo 314 do Código de Processo Civil e determinar a suspensão do feito até a publicação da Ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela autarquia no tema 1102. 
2. O caso é desprovido de complexidade e, nos termos da decisão agravada, proponho ao colegiado que negue provimento ao agravo interno. 
3. Decido NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA, confirmando a decisão agravada. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao juízo de origem.”

O Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111, declarou compatível com a Constituição Federal o art. 3º da Lei nº 9.876/1999 e assentou que se trata de regra cogente, de aplicação obrigatória, não podendo o segurado escolher critério de cálculo diverso, ainda que mais vantajoso. Transcreve-se a ementa do julgado:

AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRIMEIRA REFORMA DA PREVIDÊNCIA (EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998 E LEI N. 9.876/1999). JULGAMENTO CONJUNTO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI N. 9.876/1999. REJEIÇÃO. SALÁRIOMATERNIDADE. CARÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FATOR PREVIDENCIÁRIO E AMPLIAÇÃO DO PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO (PBC) DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. CONSTITUCIONALIDADE. ATESTADO DE VACINAÇÃO E FREQUÊNCIA ESCOLAR PARA RECEBER SALÁRIOFAMÍLIA. EXIGÊNCIA LEGÍTIMA. REVOGAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 84/1996 PELA LEI N. 9.876/1999. POSSIBILIDADE. AÇÕES DIRETAS CONHECIDAS EM PARTE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO AOS ARTS. 25 E 26 DA LEI N. 8.213/1991, NA REDAÇÃO DA LEI N. 9.876/1999. IMPROCEDÊNCIA DOS DEMAIS PEDIDOS. (...). 5. A Constituição Federal, a partir da Emenda de n. 20/1998, não mais prevê a forma de cálculo do valor dos benefícios previdenciários, tendo a disciplina da matéria ficado a cargo de lei ordinária. A EC n. 20/1998 também estipulou a utilização do cálculo atuarial como fundamento para a disciplina legal dos benefícios previdenciários. O fator previdenciário, da maneira como estabelecido pela Lei n. 9.876/1999, está em linha com grandezas próprias do cálculo atuarial, de sorte que não interfere na concessão, ou não, do benefício e, por isso, não viola premissas constitucionais. Em verdade, o fator previdenciário apenas pondera o valor do salário de benefício de duas benesses programáveis (aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição, essa última agora sem status constitucional) em face de algumas grandezas matematicamente relacionadas à higidez financeira do sistema previdenciário. 6. A ampliação, mediante lei, do período básico de cálculo (PBC) dos benefícios, isto é, do conjunto dos salários de contribuição usados no cálculo do salário de benefício, está dentro do raio de atuação legítima do legislador e confere maior fidedignidade à média das contribuições, pois, quanto maior a amostra tomada de um conjunto para estabelecer a média, maior a representatividade desta. A criação de regra de transição para os segurados já filiados ao Regime Geral de Previdência Social (Lei n. 9.876/1999, art. 3º) é constitucional, visto que não viola direitos adquiridos, expressamente ressalvados pela legislação, e possui força cogente, não havendo opção aos contribuintes quanto à regra mais favorável, para efeito de cálculo do salário de benefício. (...). 9. Ações parcialmente conhecidas, e, na parte conhecida, pedido julgado parcialmente procedente, quanto à alegada inconstitucionalidade dos arts. 25 e 26 da Lei n. 8.213/1991, na redação da Lei n. 9.876/1999, conforme postulado na ADI 2.110, e improcedente em relação às demais pretensões, declarando-se a constitucionalidade dos dispositivos impugnados. (ADI 2.110, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 24.5.2024)

No julgamento dos embargos de declaração, o Plenário consignou que a decisão de mérito das ADIs 2.110 e 2.111, em 2024, superou a tese então firmada no Tema 1.102 da repercussão geral. A ementa do acórdão ficou assim redigida:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AMICUS CURIAE. ILEGITIMIDADE RECURSAL. CONFEDERAÇÃO SINDICAL AUTORA DA AÇÃO. LEGITIMIDADE. TESES DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. 1. O Supremo consolidou entendimento no sentido da ilegitimidade dos amici curiae para a oposição de embargos de declaração em sede de controle abstrato de constitucionalidade, o que conduz ao não conhecimento dos aclaratórios protocolados pelo Instituto de Estudos Previdenciários (Ieprev) na ADI 2.110. 2. A formalização por entidade que figura como requerente na ação direta de inconstitucionalidade justifica o conhecimento dos embargos de declaração opostos na ADI 2.111 pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM). 3. Ao contrário do que alega o embargante, a tese aventada para o Tema n. 1.102 (RE 1.276.977) foi objeto de deliberação, da qual resultou assentado o seguinte: (i) a tese aventada para o Tema n. 1.102 (RE 1.276.977), cuja apreciação se deu em 2022, quer significar a modificação do entendimento adotado pelo Tribunal no ano 2000, quando indeferido o pedido de medida cautelar formalizado nas ações diretas 2.110 e 2.111; e (ii) o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111, em 2024, ocasiona a superação da tese do Tema n. 1.102, tanto mais porque ainda sem trânsito em julgado, restabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano 2000. 4. Embargos de declaração na ADI 2.110 não conhecidos e embargos declaratórios na ADI 2.111 desprovidos. (ADI 2.110 ED, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 16.10.2024)

No caso, verifica-se que a Turma Recursal decidiu em conformidade com a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 2.110 e 2.111. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente